Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Na data de  22/12/2025, concedi a prisão domiciliar humanitária ao condenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF 178.246.307-06) (eDoc. 124).
Em 29/12/2025, a defesa peticionou requerendo  a manutenção “das regras de visitação que imperavam quando da custódia do apenado no CMP no que se refere às visitas de familiares, (...) de modo a se evitar o acúmulo de pedido neste Gabinete” (eDoc. 149).
Em 7/1/2026, a defesa reiterou o requerimento quanto à manutenção das regras de visitação de familiares, para que “não seja necessário o pedido individualizado para cada dia que o visitante deseje visitar o apenado, sob pena de se acumular inúmeros pedidos de visita e sobrecarregar este Gabinete” (eDoc. 159).
Requereu, ainda, que tendo em vista “o apenado encontra-se autorizado de ficar somente dentro de sua residência, o que o tem impedido de realizar atividades físicas e exercícios que são indispensáveis para sua qualidade de vida e saúde”, “[s]eja deferido o acesso ao terraço do prédio no qual o apenado reside para a prática de exercícios físicos e banho de sol pelo período de 3 (três) horas todos os dias” (eDoc. 159).
Em 15/1/2026, a defesa reiterou os pedidos, acrescentando requerimento para visita mensal da cabeleireira MARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CPF n.º 518.495.854-15, para prestação de serviços ao apenado (eDoc. 176).
É o relatório. DECIDO. 

O apenado cumpre pena privativa de liberdade, cujo início foi determinado em regime fechado, sendo-lhe concedida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, cumulada com diversas medidas cautelares, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.
O art. 317  do CPP estabelece que a prisão domiciliar “consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Excepcionalmente, no curso da execução penal é admitida a substituição da prisão em regime aberto pela prisão domiciliar, conforme art. 117 da LEP.
Desta forma, a prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade, implicando rígida limitação à locomoção e à visitação, razão pela qual RESSALTO que todas as visitas devem ser previamente autorizadas por este Juízo e devem ser observadas as normas da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
A pretensão da defesa para que seja deferida, em caráter permanente, a visitação familiares, a fim de se evitar pedidos reiterados, é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, devendo-se aplicar as normas da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, mencionada anteriormente.
De igual forma, quanto ao banho de sol, necessário à garantia do direito à saúde (art. 196, CRFB), mostra-se razoável à manutenção das condições anteriormente asseguradas ao apenado quando custodiado no Comando Militar do Planalto/DF. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(1) DEFIRO A VISITAÇÃO PERMANENTE de Renata Mouta Pereira Pinheiro (filha); Carlos Augusto Campana Pinheiro (genro); Henrique Mouta Pereira Pinheiro (Neto); Mário Márcio Mouta Pereira (filho); Cristina Junko Yoshida Pereira (nora); Luís Felipe Yoshida Pereira (neto); e Gen. Ex. Fernando Azevedo e Silva (amigo),  independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h;
(2) AUTORIZO o acesso ao terraço do prédio no qual o apenado reside, para a prática de exercícios físicos e banho de sol, pelo período de 3 (três) horas, todos os dias.
(3) AUTORIZO o ingresso de MARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CPF n.º 518.495.854-15, uma vez por mês, em horário comercial, na residência do apenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. Cumpra-se. 
Brasília,19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente